Tribunal: TJPA
Processo: 0828028-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828028-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MODESTO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GENITOR DE MENOR DE IDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael Modesto Freitas, devidamente qualificado nos autos
, paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB)
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art.14, caput, da Lei n.º 10.826/03)
. A defesa pleiteia substituição da prisão por domiciliar, alegando que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de cinco anos. O pedido foi indeferido liminarmente, sendo prestadas informações pela autoridade coatora e parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento na alegada condição de único responsável por filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, como a gravidade concreta dos fatos, o
modus operandi
violento (disparos de arma de fogo em via pública e posterior atropelamento da vítima), o risco à ordem pública, a possibilidade de reiteração delitiva e a existência de antecedentes, incluindo outro processo por tentativa de homicídio.

4.

A condição de genitor, por si só, não é suficiente para ensejar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando o crime imputado é cometido com violência, aplicando-se a vedação do
art. 318-A, I, do CPPB.

5.

A imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor não foi comprovada de forma robusta e atualizada, sendo insuficientes os documentos apresentados, ausentes laudos técnicos ou estudos sociais contemporâneos que atestem a insubstituibilidade do genitor.

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada diante da periculosidade do agente e do histórico de reiteração delitiva, conforme fundamentação expressa e individualizada do juízo de origem, em consonância com os
arts. 312, 313, 315 e 282 do CPPB.

7.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece como idônea a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem periculosidade do agente, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de responsável por menor, exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança, bem como ausência de prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa.

3.

A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, §1º, 318-A, I; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.05.2024; STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 22.09.2020; STF, HC 244538/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 09.09.2024; STF, HC 248357/SP, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no RHC 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR, advogado, em favor de
RAFAEL MODESTO FREITAS
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos do processo n.º 0800661-11.2025.8.14.0096, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, bem como do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
.

A impetração (ID.32861981) sustentou a ilegalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada em 05 de dezembro de 2025, requerendo sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Alega, em síntese, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da filha menor, de 5 anos de idade, da qual deteria a guarda de fato, conforme demonstrado em ação de guarda cumulada com alimentos em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal. Ressaltou, ainda, o abandono reiterado da genitora, registrado no Conselho Tutelar local, e o agravamento da condição emocional e socioeconômica da filha após a prisão do genitor.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, com requisição de informações (ID.32862640).

A autoridade tida como coatora prestou informações no ID 32885586, reiterando os fundamentos da decisão constritiva, informando, ainda, que o paciente possuía registros criminais anteriores, inclusive com ação penal por tentativa de homicídio em curso na 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal ofertou o parecer ID.32889998, se manifestando pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem, argumentando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente diante da periculosidade evidenciada pela conduta descrita nos autos e da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor, aplicando-se a vedação legal do
art. 318-A, I, do CPPB
.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpu
s é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

No caso em análise, a controvérsia versa acerca da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
RAFAEL MODESTO FREITAS
, nos autos da ação penal
n.º 0800661-11.2025.8.14.0096
, na qual lhe é imputada, em tese, a

prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro,
e no
art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente (ID.32861982, págs. 50/58), haja vista estar demonstrado que existem elementos concretos que justifiquem a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

No caso, os fundamentos invocados foram na gravidade concreta dos fatos, no
modus operandi
extremamente violento da conduta imputada, qual seja, disparos de arma de fogo em via pública, seguidos de atropelamento da vítima, no risco à ordem pública, na possibilidade de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Destacou-se, ainda, a existência de registros pretéritos e a pendência de outro processo por tentativa de homicídio, o que reforça a periculosidade do paciente, embasamentos esses construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada por circunstâncias objetivas e individualizadas, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, independentemente da presença de condições pessoais favoráveis, como se depreende do seguinte julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2
A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso
. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5.
O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte
. 6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

(G.N.)
.”

No tocante à alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da filha menor, cumpre observar que o
art. 318-A do CPPB
estabelece vedação à substituição da prisão preventiva por domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, como o homicídio doloso qualificado imputado na hipótese.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, entendendo que a vedação do
art. 318-A do CPPB
se sobrepõe à condição de genitor, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÃE. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIA EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE VIOLÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, i, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
II -
O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorre neste caso
. A paciente foi condenada a 24 anos e 9 meses de reclusão como incursa no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e, por este motivo, teve a sua prisão preventiva decretada e, ainda, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. III - Agravo ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 244538 AL, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024) (G.N.)
.”

Ademais, a imprescindibilidade da presença do genitor no núcleo familiar não restou demonstrada por meio de prova robusta e contemporânea. Os documentos colacionados evidenciam a existência da menor e a ausência da genitora, mas não demonstram, com grau de certeza suficiente, que a custódia exercida pelo paciente é insubstituível, especialmente diante da ausência de laudos técnicos ou estudos sociais atualizados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Federal é consolidada no sentido de exigir comprovação inequívoca dessa imprescindibilidade, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo do
art. 318-A do CPPB
.

Neste sentido, transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2 .362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
III Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício. IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (G.N.)”

No mesmo sentido entende o Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE NO TRATAMENTO DISPENSADO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. Na linha das instâncias anteriores, os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao paciente não foram preenchidos, nos termos art. 318, VI, do CPP, visto que “não restou demostrado, de forma inequívoca, que ele seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos”.
5. O ato coator não apreciou a questão acerca da alegada disparidade de tratamento dispensado entre o agravante e o corréu, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 248357 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 09/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2024 PUBLIC 17-12-2024)

(G.N.)
.”

Como se vê, a mera alegação de ser o único responsável, desacompanhada de provas concretas e atuais que atestem a sua indispensabilidade, não é suficiente para autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

No que se refere à suficiência de medidas cautelares diversas, o Juízo singular fundamentou adequadamente sua inaplicabilidade, à luz do histórico criminal do paciente, da violência do fato e do risco concreto identificado, evidenciando que providências menos gravosas não seriam aptas a resguardar a ordem pública, em conformidade com o entendimento reiterado dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, ao proceder à análise sistemática dos
arts. 312, 313, 315, §1º, e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal Brasileiro
, o magistrado de origem consignou, de forma expressa e fundamentada:

(...)

“O fato de o autuado ser pai, por si só, também não afasta a medida cautelar extrema, tendo em vista que não há comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados das crianças. Convém frisar que se apura a prática de crime cometido com violência, o que afasta, inclusive, eventual possibilidade de concessão de prisão domiciliar, conforme se extrai da interpretação conjunta dos arts. 318 e 318-A do CPP. Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, inciso I, do CPP. No que tange ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos, o risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal são contemporâneos, o que justifica a imposição da medida cautelar extrema. Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante: (a) da presença dos requisitos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP; (b) das circunstâncias dos fatos; (c) da gravidade em concreto do delito em apuração; (d) do modus operandi empregado; (e) da periculosidade do agente; e (f) do fato de que o agente já foi beneficiado pela concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas nos autos do processo nº 0800749-69.2023.8.14.0015, no qual se apura a prática de homicídio qualificado tentado, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Castanhal, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

(...)

A esse respeito, em reforço à fundamentação adotada, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS
. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o
periculum libertatis
, tem-se por justificada a prisão cautelar.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.” (
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)
”

Diante desse contexto, evidencia-se que a custódia cautelar foi determinada após juízo concreto de inadequação das medidas menos gravosas, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

O parecer ministerial, exarado pela 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.32901326), alinha-se a essa compreensão, manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem, com base na suficiência dos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora.

Portanto, no caso em análise, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos constantes do
art. 312 do CPPB
de maneira correta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar, bem como da presença dos requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar, pelo que, ausente qualquer ilegalidade do ato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

3ª Sessão de Direito Penal do ano judiciário de 2026, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que leva o nome do saudoso Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Belém/PA, data 09 de janeiro de 2026.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026